Tribunal: TJES
Processo: 0000842-61.2022.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000842-61.2022.8.08.0017

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DERALDO RANGEL DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/03. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. ATIPICIDADE MATERIAL E AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, à pena de 01 ano de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 30 dias-multa, pela posse irregular de carregador e munições em sua residência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade por violação de domicílio; (ii) verificar a ocorrência de atipicidade material ou ausência de dolo; e (iii) analisar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria restaram comprovadas por auto de apreensão, laudo pericial e depoimentos policiais, corroborados pela confissão do acusado.

4. Não há nulidade por violação de domicílio, uma vez que o ingresso na residência foi autorizado por familiar, além de se tratar de crime permanente, o que autoriza a entrada em situação de flagrância, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal.

5. O delito previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03 é de mera conduta e perigo abstrato, sendo suficiente a posse irregular do artefato, independentemente da demonstração de dano concreto ou dolo específico.
6. Inaplicável o princípio da insignificância, diante da apreensão de objeto apto a deflagrar projéteis, evidenciando relevância penal da conduta e risco à incolumidade pública.

7. A sentença condenatória encontra-se devidamente fundamentada e a dosimetria da pena foi corretamente fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de posse irregular de arma de fogo ou munição, previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/03, é de mera conduta e perigo abstrato, sendo desnecessária a demonstração de efetivo risco à coletividade.

A condição de crime permanente autoriza o ingresso em domicílio em situação de flagrância, ainda que sem mandado judicial.

O princípio da insignificância é, em regra, inaplicável aos delitos previstos no Estatuto do Desarmamento, salvo hipóteses excepcionalíssimas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, XI; Lei nº 10.826/03, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 618.332/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02/02/2021; TJES, ApCrim 0001245-74.2017.8.08.0016, Rel. Des. Willian Silva, j. 15/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
0
0842
-
61
.20
2
2
.8.08.00
17

APELANTE:
DERALDO RANGEL DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DERALDO RANGEL DO NASCIMENTO
,
por inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Domingos Martins, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções do artigo 12, da Lei nº 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no regime inicial de cumprimento de pena aberto.

Recurso interposto
,

alegando
, em síntese, que a condenação foi proferida com ausência de fundamentação idônea, alegando, ainda, ausência de dolo e atipicidade material da conduta.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito
.

Pois bem.

Narra a denúncia
que: “(...
)
no dia 19 de julho de 2022, por volta das 12h43min, na localidade de São Bento, Pedra Azul, Domingos Martins - ES, o ora denunciado DERALDO RANGEL DO NASCIMENTO, de sua livre e consciente vontade, possuiu e manteve sob sua guarda, no interior de sua residência, sem a devida permissão, 01 (um) carregador alongado de calibre .9 mm e 03 (três) munições calibre 12, constantes do Auto de Apreensão de fl. 12 e Laudo Pericial de fls. 59/62.

(...)”

Após a regular instrução do feito e a prática dos atos processuais pertinentes, sobreveio a r. sentença condenatória.

Compulsando os autos, verifica-se que,
a

materialidade
e
autoria
restam comprovadas pelos documentos acostados nos autos do processo, bem como os depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

A materialidade está comprovada através do depoimento prestado pelos policiais, que em cumprimento de mandado de busca e apreensão, apreenderam a arma de fogo na residência do apelante. Observa-se que os depoimentos dos policiais estão em harmonia com as provas existentes nos autos e não apresentam divergências substanciais. Com efeito, as declarações dos policiais corroboram a confissão do acusado que, no caso dos autos, não pode ser desprezada para convencimento acerca da autoria.

Quanto à alegada nulidade por violação de domicílio, tal tese deve ser rechaçada. Conforme se depreende dos autos, o ingresso dos policiais foi autorizado pelo genitor do acusado. Ainda que assim não fosse, o crime de posse de arma de fogo possui natureza de
crime permanente
, cuja consumação se prolonga no tempo. Nessa circunstância, a situação de flagrância autoriza o ingresso na residência a qualquer hora, independentemente de mandado judicial ou autorização, conforme ressalva prevista no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal.

No que tange à tese de atipicidade e ausência de dolo, recordo que o delito do art. 12 da Lei nº 10.826/03 é crime de
perigo abstrato e de mera conduta
. Isso significa que o legislador presumiu a ofensividade da conduta de possuir armamento sem autorização legal, não sendo necessária a demonstração de um perigo concreto ou de um resultado naturalístico (como a efetiva lesão a alguém) para a sua configuração. A simples guarda da arma e das munições em desacordo com a norma regulamentar já fere o bem jurídico tutelado: a incolumidade pública.

Nesse sentido, o entendimento dos Tribunais Superiores e desta Corte é pacífico:

"O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo abstrato, exaurindo-se com a simples prática da conduta descrita no tipo penal, sendo irrelevante a demonstração de efetivo perigo à coletividade."
(STJ - AgRg no HC 618.332/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 02/02/2021)

"APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 12 DA LEI 10.826/03. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. ATIPICIDADE MATERIAL. INOCORRÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. (...) A conduta de possuir arma de fogo e munições em sua residência, sem autorização legal, configura o crime previsto no art. 12 da Lei 10.826/03, independentemente da ocorrência de dano efetivo, por se tratar de crime de perigo abstrato."
(TJES - ApCrim 0001245-74.2017.8.08.0016, Rel. Des.

Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, DJ 15/05/2019)

Por fim, quanto ao pedido de aplicação do princípio da insignificância, este se mostra inviável, na medida em que a jurisprudência pátria raramente admite tal princípio no Estatuto do Desarmamento, reservando-o a casos excepcionalíssimos de posse de ínfima quantidade de munição desacompanhada de arma.

Contudo, no caso em tela, houve a apreensão de armamento capaz de deflagrar projéteis, o que demonstra a relevância penal da conduta e o risco social da permanência do objeto no ambiente doméstico sem o devido controle estatal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL.
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
. CRIME FORMAL E DE PERIGO ABSTRATO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO DEMONSTRADO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFIC
Â
NCIA. INVIABILIDADE.
ACUSADO RESIDENTE NO MEIO RURAL. IRRELEVÂNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA DEMONSTRADA. INTELIGENCIA DA SUMULA 269 STJ. PRISÃO DOMICILIAR. VIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 318, II, DO CPP DEMONSTRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Extrai-se do art. 12 da Lei nº 10.826/03 que a simples conduta de possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, circunscreve-se na ação típica, já que se trata de crime de mera conduta e de perigo abstrato, prescindindo, então, de demonstração do efetivo perigo. Não há que se falar em atipicidade da conduta delituosa prevista no art. 12 da Lei nº 10.826/03, vez que o genitor do acusado, proprietário da arma de fogo, faleceu mais de 09 (nove) anos antes da data dos fatos, sendo certo que o acusado tinha alternativas hábeis para regularização da arma de fogo e não o fez, incorrendo no crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.
O princípio da insignificância, salvo raras exceções, não é aplicável aos crimes de posse e de porte de arma de fogo e/ou munição, por se tratar de crimes de mera conduta e de perigo abstrato
. O fato de o crime ter sido cometido por agente residente no meio rural não exclui a tipicidade da conduta, ante à ausência de previsão legal nesse sentido. Viável se faz a substituição da prisão preventiva pela domiciliar na hipótese dos autos, em observância ao disposto no art. 318, inciso II, do CPP, haja vista tratar-se de paciente portador de doença grave, com relatório médico indicando a necessidade de concessão da benesse para a garantia da integridade física do acusado.
(TJMG; APCR 0002819-05.2021.8.13.0011; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Antônio de Melo; Julg. 26/08/2025; DJEMG 27/08/2025)

Dessa forma, a condenação baseou-se em fundamentação idônea e provas robustas, não havendo qualquer reparo a ser feito na dosimetria ou no regime fixado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000842-61.2022.8.08.0017

APELANTE: DERALDO RANGEL DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Eminentes Colegas,

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Deraldo Rangel do Nascimento
, condenado pela prática do
art. 12 da Lei nº 10.826/03
, em razão da apreensão de um carregador desmuniciado e três munições. A Defesa sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância.

Peço vênia ao eminente Relator para adotar fundamentação diversa nesse ponto. Inicialmente, é necessário ajustar a base fática. Não há, nos autos, apreensão de arma de fogo, mas apenas
um carregador vazio e três munições.
Esse dado é relevante, pois a ausência de arma reduz, em tese, o potencial ofensivo da conduta e aproxima o caso das hipóteses em que a jurisprudência admite, em caráter excepcional, a incidência do princípio da insignificância.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal fixou como requisitos para o reconhecimento da insignificância a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação,
o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento
e a inexpressividade da lesão jurídica. O Superior Tribunal de Justiça, acompanhando essa diretriz, passou a admitir a atipicidade material na posse de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo, desde que presentes, de forma cumulativa, tais vetores e consideradas as circunstâncias do caso concreto.

No presente caso, sob o aspecto objetivo, a conduta — posse de três munições e um carregador, sem arma — poderia, em tese, atender a esses requisitos. Todavia, a análise não se limita a esse dado. Consta dos autos que o recorrente possui
antecedentes criminais
, inclusive condenação anterior no
processo nº 0002976-27.2013.8.08.0001
, o que interfere diretamente na aferição do grau de reprovabilidade do comportamento e da periculosidade social da ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o princípio da insignificância não se aplica quando o caso revela maior censurabilidade ou
indicativo de reiteração delitiva
. Nessas hipóteses, afasta-se a ideia de fato isolado e irrelevante para o Direito Penal. Não se trata de negar, em abstrato, a possibilidade de incidência do princípio, mas de reconhecer que, no caso concreto, o histórico do agente retira o requisito da reduzida reprovabilidade, indispensável ao reconhecimento da atipicidade material.

Assim, embora a ausência de arma e a pequena quantidade de munição reforcem, em tese, a argumentação defensiva,
as circunstâncias pessoais do recorrente impedem o reconhecimento da insignificância
. A conduta, portanto, permanece típica e juridicamente relevante.

Diante disso, acompanho o resultado do voto do Relator, por fundamento diverso, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de defesa.

É como voto.